Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008340-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Direitos e Títulos de Crédito, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVANTE), EUNICE MARIA GOMES - CPF: 483.415.251-00 (AGRAVADO), ROMEU TEIXEIRA FERREIRA FILHO - CPF: 039.596.071-13 (AGRAVADO), ALBERTO PRADO DOS SANTOS - CPF: 305.057.041-53 (AGRAVADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.431.090-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT

AGRAVADO(
S):ROMEU TEIXEIRA FERREIRA FILHO, EUNICE MARIA GOMES e ALBERTO PRADO DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO CONJUNTA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DEFERIMENTO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que o juiz poderá, a fim de evitar prejuízos ou assegurar eventuais direitos da parte, exigir que o requerente preste caução, como pré-requisito para a concessão da liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 143293225 –
autos de origem PJE No 1000448-27.2023.8.11.0079
) pelo Juízo da 4Vara Única de Ribeirão Cascalheira -MT, que condicionou a análise do
deferimento do pedido
liminar
, que consistia no levantamento de
R$ 2.441.691,28
(dois milhões, quatrocentos e quarente a um mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos)
depositado pela CHS em juízo,
à oferta de caução
idônea
.

Em razões recursais,
sustenta ter uma Cédula de Produto Rural devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira, do
volume de 1.908.000,00 kg de soja cultivada no seguinte imóvel: “FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA - Matrícula no 747
.

Aduz que os Agravados se encontram inadimplentes com a obrigação de pagar referente a aquisição de quantia milionária de insumos agrícolas, que estava condicionada à colheita e venda da safra, que afirma já ter ocorrido.

Sustenta que os Agravados realizaram o desvio dos grãos de soja e, nesta oportunidade, teria
depositado o produto no armazém da CHS e os vendido, contudo, em razão da existência de penhor registrado em nome da Agravante, a CHS teria depositado o valor dos grãos em juízo.

Diante disso, solicitou como medida de tutela de urgência o levantamento do valor de
R$ 2.441.691,28
(dois milhões, quatrocentos e quarente a um mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos)
depositado pela CHS em juízo, diante da prova inequívoca do inadimplemento dos Agravados.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir o pedido de tutela de primeiro grau e, assim, possibilitar o levantamento dos valores sem a necessidade de apresentar caução.

O pedido de tutela foi indeferido em ID.
209478658
.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.
213391185
. Vale registrar que, malgrado os patronos serem do Rio Grande do Sul, o decurso do prazo se deu antes do acontecimento das calamidades que acometem o estado, bem como que foi concedido prazo de suspensão ao processo em respeito ao contraditório e ampla defesa, sem que
houvessem
manifestações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT

AGRAVADO(
S):ROMEU TEIXEIRA FERREIRA FILHO, EUNICE MARIA GOMES e ALBERTO PRADO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT,
contra decisão
interlocutória proferida (ID. 143293225 –
autos de origem PJE No 1000448-27.2023.8.11.0079
) pelo Juízo da 4Vara Única de Ribeirão Cascalheira -MT, que condicionou a análise do
deferimento do pedido
liminar
, que consistia no levantamento de
R$ 2.441.691,28
(dois milhões, quatrocentos e quarente a um mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos)
depositado pela CHS em juízo,
à oferta de caução
idônea
.

Nas razões recursais apresentadas, a parte agravante
sustenta
que
a inadimplência dos Agravados está suficientemente comprovada, de modo que se mostra possível o levantamento dos valores depositados em juízo pelo Armazém, em sede liminar.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
condicionou o deferimento do
pedido de tutela
à apresentação de caução
nos seguintes termos
:

“
Em relação aos Autos de n.
1000448-27.2023.8.11.0079
, no tocante ao pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, qual seja,
R$ 2.441.691,28
(dois milhões, quatrocentos e quarente a um mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), verifico também a
necessidade de oferta de caução suficiente e idônea
, tendo em vista a vultosa quantia do valor depositado, ante o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Sobre isso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DE QUANTIA SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. INDEFERIMENTO
. QUESTÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO PELA JUSTIÇA ESTADUAL QUE
CONCLUIU PELA
EXIGÊNCIA DA GARANTIA PELO MANIFESTO RISCO DA IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO.
PEDIDO INCIDENTAL DIRIGIDO A ESTA CORTE SUPERIOR QUE NÃO FOI DEFERIDO ANTE O PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE EM CASO DE NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o levantamento de depósito em dinheiro que possa resultar grave dano ao executado, depende de caução suficiente e idônea.
3. Se é certo que a caução poderá ser dispensada, não menos correto é que a sua exigência poderá ser mantida quando da dispensa resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Caso em que o contexto fático revelou tratar-se de condenação de valor alto - mais de R$ 200.000,00 -
e a própria parte requerente afirmou não ter condições financeiras de prestar caução, revelando o perigo da irreversibilidade em caso de levantamento de valores e posterior necessidade de devolução. 5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
no
AREsp
: 1418801 MS 2018/0338799-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2020). Grifei.

Ante o exposto,
DETERMINO
a intimação dos Exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertemcaução real ou fidejussória, suficiente e idônea, nos termos do art. 300, § 1o, do
CPC.
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
ocorreram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Como
esclarecido
na decisão de tutela, é
cediço que o ordenamento pátrio prevê que, ao conceder tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma
prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e resguardar eventual necessidade de ressarcimento de eventuais danos que a medida poderia acarretar à parte contrária.

Tal medida é de contracautela e sua prestação é critério de aferição pelo magistrado. Nesse sentido:

“RECURSODE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA –EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I –
O § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que o juiz poderá, a fim de evitar prejuízos ou assegurar eventuais direitos da parte, exigir que o requerente preste caução, como pré-requisito para a concessão da liminar pleiteada. II – A exigência da caução como contracautela é ato discricionário do juiz que, vislumbrando a possibilidade de prejuízos diante das peculiaridades do caso concreto, tem o dever de exigi-la
”.
(N.U1011416-
04.2019.8.11.
0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020) – Grifo Nosso

Por outro lado, é mister ressaltar que o parágrafo único do art. 678 do CPC, prevê a possibilidade
do
juiz dispensar a caução caso a parte seja considerada economicamente hipossuficiente, o que não se vislumbra na hipótese em voga. A propósito:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único.
O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente
hipossuficiente
.”
(Destaquei).

In
casu
, em que pese os fortes argumento
s
da agravante, não é possível sustentar que o valor depositado é incontroverso, sobretudo porque o agravado contestou eventual levantamento em favor da agravante. Sobre a questão, cito expressamente o que foi dito pelo agravado
em primeiro grau
:

“O Exequente pleiteou o deferimento de medida liminar para arresto dos grãos depositados pelos agricultores em
local indicado pelo próprio credor
.

Para que uma medida antecedente seja deferida em favor do requerente se faz necessário demostrar o risco do perigo da demora e verossimilhança das alegações.

O Exequente narrou que faz jus ao deferimento de tal medida em razão de os agricultores, supostamente, estarem escoando os grãos de má-fé para cerealistas visando o inadimplemento do título e a insatisfação do suposto débito.

Excelência, é indiscutível a má-fé do Embargado!

Como apontado pelo próprio credor,
os grãos estão sendo depositados em local por ele indicado
!

Além do mais,
os grãos contam com penhor agrícola de primeiro grau
em favor do embargado, razão que impede a comercialização pelos produtores rurais sem que haja a expressa concordância por parte do credor.

Ou seja,
não há qualquer risco de demora, tendo em vista que os produtores rurais não podem mover ou deslocar qualquer quantia que seja do grão sem que exista expressa concordância do embargado
!

(...)

Ou seja, Excelência, desprovido de qualquer elemento capaz de comprovar perigo de demora, tendo em vista que os grãos estão depositados em local indicado pelo próprio credor e com penhor em seu favor!

Ademais, se a medida liminar for concedida ao Exequente, os Executados restarão sem qualquer receita para o seu sustento, eis que se fala em arresto da totalidade da produção obtida na safra 2022/2023!

Não pode o Judiciário jogar os Executados à própria sorte, sem qualquer renda para manutenção do próprio sustento!

Os produtores rurais retiram da safra o sustento do ano todo, diferentemente de profissionais assalariados ou de empresários de outros ramos que possuem renda mensal.

Sem ser possibilitado o comércio dos grãos por parte dos Executados, estes estarão à míngua, sem qualquer renda para a sua própria subsistência.

Assim, o indeferimento da antecipação de tutela requerida, é
a
medida que se impõe.

Caso o entendimento de Vossa Excelência seja em sentido diverso, o que será causa da irresignação por parte dos requerentes, que seja determinado o resguardo de quantia não inferior a 40% (quarenta por cento) dos grãos depositados em favor dos executados para fins de manutenção do seu próprio
sustento.”

Como se vê, diferentemente do alegado, não há que se falar em fato incontroverso, porquanto se mostra prudente a medida adotada pelo juízo de origem quanto a prestação da caução.

No mais, depreende-se que
os valores
do qual pretende levantamento em sede liminar

f
oram depositados pelo
a
rmazém CHS nos autos do processo, local onde não se movimentarão sem o deferimento judicial
, o que
culmina n
a
inexistência
de
periculum in mora
.

Convém destacar
novamente que as estreitas vias deste recurso permitem a análise somente do acerto ou desacerto da decisão agravada objeto deste recurso que, no caso, apenas condicionou o levantamento dos valores depositados em juízo à apresentação de caução e, como visto acima, a medida é plenamente possível.

Logo,
não se evidencia desacertos na decisão agravada que importe no
des
provimento deste recurso.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ratifico a tutela recursal,
mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024